Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO ANTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condená-lo ao pagamento de R$ 4.131,70 (quatro mil cento e trinta e um reais e setenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC, em ambos os casos a partir da data da citação, isso em razão de dívida de condomínio anterior ao contrato de compra e venda de lote adquirido pela parte autora.

2. Em seu recurso inominado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva pela ausência de responsabilidade com o pagamento de condomínio relativo ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Alegou, ainda, inadequação da via eleita e a perda do objeto da ação, porque o bem no ato da venda estava livre e desembaraçado, porque a parte ré tinha isenção do pagamento de condomínio, que perdurou até 27/10/2019. Requereu a anulação da sentença. Subsidiariamente, a redução do valor do dano material para R$ 3.178,23 (três mil cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. Conforme já destacado na sentença, a análise da preliminar se confunde com o próprio mérito da ação, razão por que deve ser rejeitada. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Aplica-se ao caso a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e a parte réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Incontroverso que a parte autora negociou contrato de compra e venda de imóvel residencial não edificado (lote) com a parte ré Construtora/empreendedora, assinando o contrato em 09/02/2018, data em que se inicia a sua responsabilidade com as despesas condominiais e tributos. A autora demonstrou, ainda, que foi executada em Vara Cível de Alexânia - GO, Processo no 5177821- 36.202 l.8.09.0003, pelo Condomínio Tarumã, por dívida anterior à posse no lote, período em a parte ré estava na posse do empreendimento (ID. Num. 43562250).

6. É pacífica a jurisprudência de Turma Recursal deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento em que nasce a obrigação do comprador de pagar taxa de condomínio: "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão 1229655, 07031458120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229643, 07064220820198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. A autora não é responsável pelo pagamento da dívida de condomínio anterior a assinatura do contrato, de modo que as alegações de inadequação da via eleita e da perda do objeto da ação também não merecem prosperar, tendo em vista que a parte autora assumiu o pagamento de dívida que não era de sua responsabilidade, isto para não ter seu nome protestado. Ela comprovou a negociação perante aquele juízo para pagamento da dívida. A alegação da ré de que possuía isenção quanto às despesas condominiais relativas ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 deverá ser verificado diretamente com o Condomínio, não sendo responsabilidade da parte autora apurar tal questão. Ademais, insatisfeita a parte ré com o resultado do julgamento, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender de direito.

8. O valor da condenação também não merece reforma, porque foi a quantia cobrada pelo Condomínio, na Execução na Vara Cível de Alexânia - GO, Processo no 5177821- 36.202 l.8.09.0003.

9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.